Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA E DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. Não se acolhe a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, quando a Defesa aponta ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no acórdão recorrido, cuja análise dos vícios suscitados requer a apreciação do mérito dos embargos de declaração.
2. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando os vícios apontados pelo embargante, o qual pretende reanálise da matéria probatória e o refazimento da dosimetria da pena, o que se mostra inviável na estreita sede do recurso integrativo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.